Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6o, DA PORTARIA 8/2016 DA VEP. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confirmação da presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos não se submete à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.
2. As restrições ao direito de visita previstas no artigo 6o da Portaria 8/2016 da VEP são plenamente compatíveis com a Constituição Federal de 1988, pois se mostram adequadas, razoáveis e proporcionais, tendo em conta o sopesamento entre o direito de visitas e outros princípios e direitos, como o dever do Estado de promover a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, manter a integridade física dos detentos e visitantes e assegurar a adequada instrução processual penal.
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à genitora do apenado, em razão desta estar cumprindo pena em regime aberto.
5. Recurso desprovido.